Tribunal: TJPA
Processo: 0807535-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807535-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A não realização da audiência de custódia, incluída na legislação processual penal pela Lei nº 13.964/2019, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a
contrário sensu
do disposto no § 4º do art. 310 do CPP, observadas as garantias processuais e constitucionais dos pacientes. Ademais, eventual mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, também devidamente fundamentada;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Amauri Correia Conceição da Cruz, em favor do nacional Domingos Nascimento Santos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“NULIDADE DA PRISÃO SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Ínclito Julgador, o paciente foi preso por força de mandado de prisão decorrente do processo em epígrafe, na data de 24 de junho de 2021 conforme fls de nº 74 dos autos do processo cuja cópia segue integralmente anexa aos autos deste remédio constitucional, veja-se:

(omissis)

A vara criminal responsável se recusou a realizar a audiência de custódia, alegando tratar-se de competência da comarca do local da prisão, e a referida comarca não realizou alegando ser competência da comarca de origem do mandado, e nisso, segue o Réu preso a mais de 30 (trinta dias) sem audiência de custodia, configurando ilegalidade na sua prisão, conforme percebe-se nas fls. de nº 76 a 154, onde consta o pedido do paciente e documentos, bem como na decisão nos anexos as fls. de n 172 a 174.

(...).

Tendo em vista a nulidade apontada, junto com a negativa da autoridade coatora, resta configurada a ilegalidade da prisão do paciente, que teve seu direito violado e vem suplicar através do presente remédio que seja o mesmo acolhido, colocando o paciente imediatamente em liberdade, como medida de justiça.

(...).

O motivo da decretação da prisão preventiva do requerente foi em razão do suposto descumprimento de condição imposta para sua liberdade provisória, no que se refere a obrigação de não se ausentar da comarca de Tomé Açu-PA.

Esclarece o paciente que não tinha conhecimento de tal situação e saiu da comarca a trabalho conforme comprovado através da carteira de trabalho e demais documentos que foram anexados ao pedido de revogação de prisão que foi negado pelo juízo de
a quo
, que também segue em anexo aos presentes autos.

(...).

O requerente, pessoa idosa que não possui estudo nem orientação, não cumpriu a obrigação determinada nos autos apenas por falta de conhecimento e jamais agiu com má-fé, inclusive, os anexos que acompanham o presente requerimento demonstram de forma inequívoca que o paciente se manteve todo esse período de liberdade trabalhando em ocupações lícitas, inclusive, encontrava-se trabalhando no momento de sua prisão.

Percebe-se, outrossim, que os motivos que ensejaram a prisão preventiva não estão mais presentes, isso, pois, o Requerente demonstrou que é trabalhador (comprovado documentalmente), apresentou seu endereço atualizado e seu trabalho atual, podendo ser facilmente localizado e provou que sua liberdade não oferece nenhum risco nem a sociedade, tampouco ao processo.

(...).” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“ANTE AO EXPOSTO, REQUER:

1) A Concessão da ordem de
Habeas Corpus
, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da ausência de realização de audiência de custodia, bem como, ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, que deixaram de existir, como explicitado e demonstrado acima, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório.

2) Requer em caráter de urgência a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade imediatamente, com decisão com força de mandado, inclusive com efeitos preventivos, assecuratórios, de que em caso de sentença condenatória, seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

3) Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, julgará de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 5771625 a 5771643).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5797520, sendo prestadas as informações, Id. 5829819, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 5921830.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Inicialmente, com relação a não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, pois diante do atual cenário de pandemia de covid-19, o art. 8º,
caput
da Recomendação nº 62, do CNJ, aconselha aos magistrados que considerem a mencionada pandemia como motivação idônea para a não realização do referido ato, mormente quando observados os direitos e garantias relativos à decretação da prisão preventiva,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

(...).

4. A não realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade, sobretudo quando decretada a prisão preventiva por representação da autoridade policial, mediante manifestação favorável do Ministério Público.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. PARECER ACOLHIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5112777-79.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021)

Outrossim, há que se considerar, ainda, que se admitindo eventual irregularidade pela não realização do referido ato, tal mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão proferida no dia 23/07/2021, Id. 5829822, que indeferiu o pleito de revogação da cautelar, que está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e art.313, inciso I do Código de Processo Penal, conforme colacionado abaixo, naquilo que interessa:

“(...).

Acerca da
audiência de custódia
, tendo em vista que o mandado foi cumprido fora desta Jurisdição, entendo que se trata de ato cabível ao Juízo daquele local, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Por fim, considerando os Ofícios n. 738-R/2021-PCBA/POLINTER/COORD/RECAMB e n. 853-R/2021-PCBA/POLINTER/COORD/RECAMB,
ratifico integralmente
os termos da decisão de fl. 65, determinando à PC/PA e SEAP/PA que promovam o recambiamento do preso provisório DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS ao Estado do Pará, devendo, para isso, tomar as devidas providencias junto à PC/BA (POLINTER), SEAP/BA e Corregedoria de Presídios do TJ/BA.” <sic>

Quanto às ilegalidades na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ao revés do

alegado

pelo

impetrante, ela se encontra devidamente motivada e ressalta a conveniência da custódia, conforme estabelecem a Constituição Federal (artigo 93, inciso IX) e o Código de Processo Penal (artigo 315), e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, avultada pela necessidade de se assegurar, momentaneamente, a higidez da ordem social e repulsa dos fatos apurados.

A propósito, confira-se os fundamentos lançados pelo magistrado
a quo
ao manter a prisão preventiva do paciente, Id. 5829822,
verbis:

“Os pedidos realizados pela defesa do denunciado não merecem acolhimento.

Segundo a denúncia, no dia 01/04/2012, o denunciado teria desferido diversos golpes de terçado contra a vítima de alcunha “Scoob Doo”, com intuito de ceifar-lhe a vida, intento que não foi concretizado pois o ofendido foi socorrido por populares e levado ao hospital. Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga, sendo localizado posteriormente pela PMPA, escondido em um sítio abandonado. Autuado em flagrante delito, foi decretada sua prisão preventiva.

Com o caminhar da instrução processual, em audiência de instrução ocorrida em 24/07/2012, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme fls. 45/51. Importa destacar que, na ocasião, o denunciado estava acompanhado de seu patrono constituído. Em continuidade, determinada a intimação do acusado para que se manifestasse acerca de sua defesa e provas, o réu não foi mais encontrado no endereço apontado nos autos, motivo pelo qual
o MP requereu nova decretação de prisão preventiva, pedido deferido em 08/04/2014. O referido mandado de prisão, entretanto, somente foi cumprido em 23/06/2021.

Ora, logo de início, vejo que o argumento de que não tinha conhecimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas por esse Juízo quando lhe foi concedida a liberdade provisória não deve ser aceito, pois, acompanhado de seu advogado, foi cientificado acerca das medidas, dentre elas: de não se ausentar da comarca sem autorização, de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço e de comparecer a todos os atos processuais, todas descumpridas (o que se comprova até mesmo pelas alegações da defesa, que afirma estar o réu, hoje, residindo em outro estado da federação).

Desse modo, entendo que subsistem os motivos que ensejaram a necessidade de decretação da prisão cautelar do réu (art. 312 do CPP), em especial, a necessidade de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Ainda, resta demonstrado que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes no caso em tela, pois já descumpridas pelo réu, de modo que não faria sentido novamente decretá-las. Destaco, ainda, que o delito sob análise no presente feito é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e praticado com violência contra a vida humana, o que, de igual modo, justifica o decreto prisional.

Portanto, o acusado não faz jus à revogação ora pleiteada, nem mesmo sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Assim, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, como forma de assegurar aplicação da lei penal, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.” <sic>

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
Habeas corpus
denegado, cassando a liminar antes deferida.

(STJ - HC: 510904 CE 2019/0141611-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No tocante a presença de predicados pessoais favoráveis, que autorizem a soltura do paciente, acentua-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido, é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021